Tribunal: CARF
Processo: 16707.000155/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.000155/2010-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.838 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
IBERE PAIVA FERREIRA DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. DEDUTIBILIDADE. CONJUNTO
PROBATÓRIO.
A apresentação de documentos hábeis e idôneos é condição de dedutibilidade
de despesa. Cabe restabelecer parte das deduções glosadas pela fiscalização
quando não há dúvida razoável no que tange à realização das despesas
médicas, que demande a necessidade de complementação da prova, tendo em
conta a avaliação do conjunto probatório carreado aos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para restabelecer a dedução com a despesa médica da Fisiovitalis
Fisioterapeutas Ltda. - EPP no valor de R$ 5.804,68. Vencido o conselheiro José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro que negava provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.000155/2010-17
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.838 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.000155/2010-17

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em face da decisão da 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife - PE (DRJ/REC) que, por
unanimidade de votos, julgou PROCEDENTE EM PARTE a impugnação, conforme ementa do
Acórdão no 11-40.694 (fls.44/52):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
ÔNUS
PROBANTE
DO
CONTRIBUINTE.
Não são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física, as despesas médicas pagas em benefício do contribuinte titular ou de
seus dependentes, quando não comprovadas mediante documentação hábil e idônea na
forma da legislação de regência.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O presente processo trata da Notificação de Lançamento - Imposto de Renda da
Pessoa Física (fls.07/09), referente ao Ano-calendário 2006, lavrado em 30/11/2009, onde foi
apurado crédito tributário no valor total de R$ 21.355,32 sendo:
a) R$ 10.507,44 de Imposto Suplementar, Código no 2904;
b) R$ 7.880,58 de Multa de Ofício, passível de redução;
c) R$ 2.967,30 de Juros de Mora, calculados até 30/11/2009.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 08) temos que o
contribuinte deduziu indevidamente a titulo de Despesas Médicas o valor de R$ 221.289,75,
glosadas por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução. O
detalhamento das despesas glosadas encontra-se no “Complemento da Descrição dos Fatos” na
fl. 08.
O contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento, via Correio, em
14/12/2009 (fl. 15) e, tempestivamente, em 12/01/2010, apresentou sua impugnação de fls.
01/04, cujos argumentos estão sumariados no relatório do Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/REC para julgamento, onde, através do
Acórdão no 11-40.694, em 25/04/2013 a 5a Turma julgou no sentido de considerar
PROCEDENTE EM PARTE a impugnação apresentada, aceitando as despesas com Plano de
Saúde da sua esposa, no valor de R$ 14.212,57, e mantendo as demais glosas.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/REC, via Correio, em
27/05/2013 (fl. 62) e, inconformado com a decisão prolatada, em 25/06/2013, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 66/68, instruído com os documentos nas fls.
69 a 72, onde, em síntese, se insurge contra a manutenção das glosas das despesas com a
empresa Fisiovitalis Fisioterapeutas Ltda., no valor de R$ 5.804,68, e Nutrivida Ltda., no valor
de R$ 4.992,30.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.838 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.000155/2010-17

Assevera que, através do diagnóstico apresentado pela Nutrivida, resta
comprovado que as despesas médicas realizadas com a Fisiovitalis e Nutrivida são relativas à
doença de sua esposa, portadora de Esclerose Lateral Amiotrófica, doença neurológica crônica
degenerativa, com quadro irreversível, e, em razão disto, pleiteia o restabelecimento da despesa
realizada com a Fisiovitalis.
Com relação à Nutrivida, informa que a única despesa não ressarcida pela Sul
América foi a da Nota Fiscal no 005427, no valor de R$ 4.992,30, conforme demonstrativo da
Sul América juntado aos autos, razão pela qual pede também que seja restabelecida.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
O presente processo trata da exigência de Imposto de Renda Pessoa Física,
relativo ao ano calendário 2006, tendo em vista a dedução indevida de despesas médicas.
A dedução das despesas médicas encontra-se insculpida no art. 8°, II, da Lei no
9.250/95. Vejamos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.838 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.000155/2010-17

IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
No mesmo sentido, o artigo 80 do Decreto n° 3.000/1999, vigente à época dos
fatos, assim dispunha o seguinte:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Da análise da legislação em apreço, percebe-se que as despesas médicas
dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda dizem respeito aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam a serviços
comprovadamente realizados, bem como a pagamentos especificados e comprovados, com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.838 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.000155/2010-17

Feitas essas considerações acerca da legislação de regência que trata da matéria,
passo à análise do caso concreto.
A DRJ julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada e observou, dos
sistemas da Receita Federal do Brasil, que a esposa do Recorrente, a Sra. Celina Maria Maia F.
de Souza, é sua dependente a partir do ano base de 2006, portanto, aceitou o valor de suas
despesas médicas.
O Recorrente se insurge contra a decisão recorrida apenas com relação à despesa
da Fisiovitalis Fisioterapeutas Ltda. - EPP no valor de R$ 5.804,68 e a despesa da Nutrivida no
valor de R$ 4.992,30, que alega não ter sido ressarcida pela Sul América.
Quanto à Fisiovitalis Fisioterapeutas Ltda. – EPP, a decisão de piso afirma que,
analisando o processo observa-se que o contribuinte acosta declaração da Fisiovitalis
Fisioterapeutas Ltda. - EPP (fl. 14) no valor de R$ 5.804,68 informando que se trata de locação
de BIPAP, acessórios e máscaras para suporte respiratório domiciliar no ano de 2006. Entretanto,
não se observa na declaração quem foi o beneficiário do tratamento, bem como nos autos não se
encontram quaisquer indícios de quem foi o beneficiário, nem quaisquer indicações médicas a
respeito de doenças. Assim, resta recusar tal pretensão em face da não comprovação do
beneficiário do tratamento, conforme exige o inciso II, §1o, do art. 80 do RIR/99.
Em contraposição à afirmativa contida no acórdão da DRJ de que não se
encontram quaisquer indícios de quem foi o beneficiário da despesa com a Fisiovitalis
Fisioterapeutas Ltda. no valor de R$ 5.804,68, o Recorrente assevera que, pelo diagnóstico
apresentado pela Nutrivida, não restam dúvidas de que as despesas médicas realizadas pelo
recorrente com a Fisiovitalis e Nutrivida são relativas à doença do cônjuge, a Sra. Celina Maria
Ferreira de Souza. Traz aos autos expediente da Nutrivida enviado ao Auditor Fiscal, em
atendimento ao Termo de Intimação, no qual se esclarece a doença da Sra. Celina, razão porque
pleiteia pelo restabelecimento da despesa realizada com a Fisiovitalis.
Com efeito, o Recorrente anexou aos autos à fl. 69 a resposta ao Termo de
Intimação, no qual a Nutrivida esclarece que é uma empresa cuja atividade econômica principal
é a prestação de atividades profissionais na área de saúde, e que, na modalidade de atenção
domiciliar (home care), atendeu, desde 05/06/2004, em regime de internamento domiciliar a
beneficiária Celina Maria Ferreira de Souza, portadora de Esclerose Lateral Amiotrófica, doença
neurológica crônica degenerativa, com quadro irreversível, grave comprometimento motor,
restritiva ao leito, traqueostomizada, em uso de ventilação mecânica invasiva com
suplementação de oxigênio por comprometimento da musculatura respiratória, totalmente
dependente de auxílio de terceiros, em dieta enteral exclusiva por gastrostomia, necessitando de
vigilância contínua de enfermagem, supervisão médica, acompanhamento nutricional e
fisioterapia respiratória diária.
Dessa forma, diante do conjunto probatório adunado aos autos que comprovam o
tratamento realizado em sua esposa no ano de 2006 e da descrição da doença conforme descrito
no documento adunado à fl. 69, entendo que restou comprovado que a despesa com a Fisiovitalis
Fisioterapeutas Ltda. – EPP, no valor de R$ 5.804,68 é relativa ao tratamento médico da sua
esposa no período indicado, razão pela qual deve ser restabelecida a dedução efetivada.
Com relação aos ressarcimentos efetuados pela Sul América, esclarece o
Recorrente que a única despesa da Nutrivida não ressarcida foi a Nota Fiscal no 005427, no valor
de R$ 4.992,30, juntando para tanto o demonstrativo de reembolso da Sul América.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.838 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.000155/2010-17

Ocorre que o demonstrativo adunado aos autos com o Recurso Voluntário e os
demais documentos já anexados não comprovam de forma clara e precisa que o valor de R$
4.992,30, relativo à Nota Fiscal no 005427, não teria sido ressarcido pelo plano de saúde.
Assim, nesse ponto, deve ser mantida a glosa.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e DOU-LHE PARCIAL
provimento para restabelecer a dedução com a despesa médica da Fisiovitalis Fisioterapeutas
Ltda. - EPP no valor de R$ 5.804,68.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital